Tribunal: TJSP
Processo: 1015912-30.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA – Relação jurídica controvertida que tem por base a prestação de serviços médico-hospitalares – Matéria da competência preferencial da 11a a 36a Câmaras de Direito Privado - Incidência do disposto no art. 5o, §1o, da Resolução no 623/13 c.c. art. 5o, inciso II.9 (com a redação introduzida pela Resolução 693/15) – Irrelevância da denunciação da lide ao plano de

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA – Relação jurídica controvertida que tem por base a prestação de serviços médico-hospitalares – Matéria da competência preferencial da 11a a 36a Câmaras de Direito Privado - Incidência do disposto no art. 5o, §1o, da Resolução no 623/13 c.c. art. 5o, inciso II.9 (com a redação introduzida pela Resolução 693/15) – Irrelevância da denunciação da lide ao plano de saúde, haja vista que a competência recursal é firmada pelo pedido e causa de pedir da ação principal – Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado - Recurso não conhecido, suscitado conflito de competência.